Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726326-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RIBEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Flávia Ribeiro Peixoto de Almeida contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de execução, manteve a decisão anterior que deferiu a quebra de sigilo bancário e a penhora de valores em conta bancária da ora agravante, terceira interessada no feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, tendo sido opostos sob alegações de omissão e obscuridade na decisão embargada. Passo à análise do mérito. (1) Alegada omissão quanto à penhora sobre salários, pedido de liberação dos valores penhorados e pedido subsidiário de desconstituição parcial da penhora: As embargantes sustentam que os valores bloqueados seriam provenientes de salários, portanto absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contudo, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão embargada expressamente consignou que não foram apresentados os extratos bancários necessários à demonstração do vínculo entre os valores bloqueados e os salários referidos nos contracheques juntados aos autos. Ressaltou-se, ainda, que a natureza alimentar dos valores deve ser comprovada de forma documental e inequívoca, não sendo suficiente a simples alegação ou a apresentação isolada de contracheques. Portanto, não havendo demonstração inequívoca da origem salarial dos valores constritos, não é possível acolher o pedido de liberação, ainda que parcial, tampouco há como se cogitar a desconstituição da penhora com base no argumento invocado. Trata-se, assim, de matéria já apreciada e decidida na decisão embargada, inviável sua rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração. (2) Omissão quanto à inexistência de meação nos valores penhorados: As embargantes alegam que foram incluídas na execução apenas em razão de seus vínculos conjugais com os executados, sustentando que não foi analisada a inexistência de meação nos valores bloqueados. No ponto, assiste razão parcial às embargantes, apenas para fins de prestação de esclarecimento. Registre-se que eventual constrição patrimonial em nome das embargantes pressupõe a demonstração concreta da comunicabilidade dos bens ou valores com o patrimônio dos cônjuges executados. Tal questão deverá ser objeto de análise em sede própria, mediante a produção de prova idônea e específica. (3) Alegada obscuridade quanto à quebra de sigilo bancário das embargantes: As embargantes também apontam obscuridade quanto à decisão que determinou a quebra de sigilo bancário, por entenderem que não figuram como partes na execução, mas apenas como cônjuges dos executados. No entanto, não se verifica obscuridade. Consta nos autos que, intimadas para cumprir a determinação constante do ID 225057070, as embargantes ofereceram resistência injustificada à apresentação dos documentos requisitados para apuração da capacidade financeira e da eventual existência de bens suscetíveis de penhora, conforme ID 225454269, medida deferida no AGI no 0732513-71.2024.8.07.0000 (ID 214672812). Tal conduta, somada aos elementos constantes no feito, reforça os indícios de confusão patrimonial e possível ocultação de bens entre os executados e as embargantes, o que justifica a medida excepcional de quebra de sigilo bancário, com amparo no princípio da efetividade da execução. (ID no 238708629, processo de origem no 0719486-52.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis, de natureza alimentar, oriundos de rendimentos próprios, e que a medida foi determinada sem a observância dos requisitos legais para quebra de sigilo bancário de terceiro estranho à relação processual executiva. Afirma que não há qualquer elemento que justifique a violação ao sigilo, tampouco indícios de comunicação patrimonial com o executado que fundamentem a constrição patrimonial. Argumenta que os valores constritos são exclusivamente de sua titularidade, conforme demonstrado com recibo de salário anexado aos autos, não sendo cabível qualquer presunção de meação no caso concreto. Defende que a decisão é nula por ausência de fundamentação idônea e por violar o disposto na LC no 105/2001, bem como os princípios do contraditório e da proporcionalidade. Alega, ainda, que a medida acarreta grave prejuízo financeiro, especialmente por atingir verba alimentar de terceira pessoa não executada no feito. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a quebra de sigilo bancário e a penhora dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada, com desconstituição integral (ou, subsidiariamente, parcial) da penhora e revogação da quebra de sigilo bancário. Preparo recolhido (id. no 73474583). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por terceira interessada nos autos de execução, mantendo a quebra de sigilo bancário e a penhora de valores depositados em conta corrente, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca quanto à origem salarial dos valores bloqueados e da existência de indícios de confusão patrimonial com o cônjuge executado. A recorrente impugna os fundamentos da decisão, sustentando que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis, decorrentes de salário de sua titularidade, e que a medida de quebra de sigilo bancário se deu sem respaldo legal, por se tratar de terceira alheia à lide executiva. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, a penhora de valores em execução e a quebra de sigilo bancário encontram amparo legal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da necessidade, conforme disposto nos arts. 139, IV, e 835 do CPC. Ademais, a proteção ao sigilo bancário, embora assegurada pela Lei Complementar no 105/2001, não é absoluta, podendo ser mitigada por ordem judicial devidamente fundamentada, sobretudo em hipóteses de indícios concretos de ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial. Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o art. 833, IV, do CPC dispõe que são absolutamente impenhoráveis os salários e remunerações, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Todavia, a jurisprudência do STJ é firme ao exigir, para o reconhecimento dessa proteção, prova documental clara e inequívoca da natureza alimentar dos valores, não bastando a simples alegação ou apresentação isolada de contracheques sem vínculo com os extratos bancários. No caso em apreço, é de ressaltar que a decisão impugnada deixou consignado que a agravante não apresentou os extratos bancários capazes de demonstrar, de forma objetiva, a vinculação dos valores bloqueados com os contracheques apresentados. Assim, diante da ausência de comprovação inequívoca da origem salarial dos valores constritos, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da penhora. Adicionalmente, observa-se que a agravante também não trouxe, na via recursal, documentação nova ou robusta capaz de afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Limitou-se a reproduzir argumentos já ventilados em primeira instância e devidamente refutados na decisão agravada, sem enfrentar de modo efetivo os óbices probatórios identificados. Ademais, verifica-se que a agravante, intimada para apresentar documentos visando à apuração de sua capacidade financeira e eventual comunicabilidade patrimonial com o cônjuge executado, ofereceu resistência injustificada à ordem judicial. Tal conduta, aliada aos demais elementos constantes nos autos, levou o juízo a quo a concluir pela existência de indícios de confusão patrimonial, o que justifica, em caráter excepcional, a quebra do sigilo bancário, com fundamento no princípio da efetividade da execução. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator